Tribunal: TJES
Processo: 5000655-02.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-02.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FAGNER ROLIM DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000655-02.2022.8.08.0038

RE
CORRENTE
:
BANESTES S/A

REC
ORRID
O
: FAGNER ROLIM DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
.
D
ECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
. RETIRADA DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. LESÃO MORAL
IN RE IPSA
.

AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA L
EGALIDADE DA DÍVIDA
.
NULIDADE
DE SENTENÇA POR SER
ULTRAPETITA
. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO.
RECURSO
INOMINADO P
ARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER QUE A SENTENÇA IMPUGNADA É PARCIALMENTE
ULTRAPETITA
. COMANDO SENTENCIAL NULO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6770705
.
Contrarrazões em Id. 6770714 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
6770705
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
6770702
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''
Por tais razões,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência de dívida entre as partes, além de
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (c
inco
mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.
Determino que o réu providencie a baixa da negativação do nome do autor, no prazo de 5 dias, caso ainda não o tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 150,00 (centro e cinquenta reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
''.

Trata-se de
ação de reparação por danos morais c/c com tutela provisória de urgência
, sob o argumento
de
que
o banco Réu inscreveu indevidamente o nome do autor em órgão de proteção ao crédito, uma vez que o débito ensejador não seria devido
.

A
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença
alegando que a
r. Sentença impugnada é u
ltrapetita
por tê-la condenada além do que se requereu em prefacial. Não distante, sustenta ausência de ato ilícito praticado, vez que o débito que motivou a negativação seria lícito, devido e exigível.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à
ré
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

P
rimeiramente, imposta realizar breve síntese dos autos em exame e, nesse sentido, colhe-se que o autor firmou contrato de empréstimo consignado com o banco Réu com descontos direitos em sua folha de pagamento, por ser servidos público. Contudo, passou a laborar no setor privado e assim procurou a instituição financeira recorrente avisá-la, haja vista que a permanência dos descontos não seria possível nesse novo cenário.

Ato posterior, em conversa com a gerência de sua conta bancária, fora orientado a realizar depósitos mensais em nova conta corrente de onde seria debitado os novos valores decorrentes do empréstimo e afirmou o requerente ter realizado o recomendado, entretanto, a ré teria negativado indevidamente seu nome em relação a falta de pagamento do seguro, em que, sem sucesso em resolver o imbróglio administrativamente, ajuizou a presente demanda.

Com efeito, em que pese o respeito ao exmo. Juízo Primevo, em análise detida dos autos, pode-se aferir parte da r. sentença é parcialmente
u
ltrapetita
, ou seja, julgou-se a
lém do que
se pleiteia em exordial, isso porque
na decisão atacada declarou-se inexigível o débito objeto dos autos, mas tal pedido não consta em prefacial.

Aliás, para elucidação, transcrevo os pedidos iniciais.

PETIÇÃO INICIAL (ID. 6770363)

Diante o exposto requer a Vossa Excelência:

1. Seja a Exordial RECEBIDA por preencher todos os requisitos elucidados nos artigos 17 e 319, ambos do Código de Processo Civil;

2. Seja Liminarmente proferido o pedido de TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA, condenando o requerido a efetuar a retirada do nome do autor do SPC – Programa de Proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, conforme artigo 43, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor;

3. Seja designada Audiência de Conciliação, nos termos do artigo 334, “caput”, do CPC/15;

4. Seja procedida a Citação do Banco Banestes, para que conteste a presente ação no prazo legal sob pena de Revelia, conforme artigo 344, “caput”, do CPC/15;

5. Seja julgada a presente ação INTEIRAMENTE PROCEDENTE, condenando o polo passivo ao pagamento de 10 salários-mínimos ao autor pelo dano moral causado.

De
ssa forma, resta evidenciado que nesse tocante do julgado houve decisão
além
ao pretendido pelo requerente, assim,
reconheço que a r. sentença impugnada é parcialmente
ultrapetita
e torno nulo especificamente o comando de declaração de
inexigibilidade do débito.

Para pertinência, a respeito da nulidade parcial, colhe-se jurisprudência:

PRELIMINAR.
JULGAMENTO ULTRA PETITA
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NULIDADE PARCIAL
. Transgride os artigos 141 e 492 do CPC/15 a sentença que julga coisa diversa daquela postulada (extrapetita) ou que vai além do pedido, extrapolando os limites da lide (ultrapetita). E, por se tratar de matéria de ordem pública, tais vícios podem ser declarados de ofício ou suscitados em qualquer grau de jurisdição. No caso em apreço, o julgado incorreu em julgamento ultrapetita, porquanto, embora tenha deferido o pedido de diferença salarial, deferiu uma diferença maior do que aquela requerida na inicial. Além disso, a Reclamante requereu na exordial extras com adicional de 50% mais reflexos, entretanto, a sentença a quo, foi além do requerido, uma vez que a condenação foi com o adicional de 55%, Há evidente violação ao princípio da adstrição, sendo nula a sentença que assim decidiu.
Reconhecido o vício em referência, tem-se que não é necessária a declaração de nulidade da sentença como um todo.

De outra quadra, em que pese a alegação da recorrente de ausência de ato ilícito, tal tese não prospera, vez que, na forma do
art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC
a incumbência de atestar a legalidade do débito (bem como da negativação) pertence a prestadora de serviço, o que não conseguiu atestar e, por outro lado, o autor logra êxito em comprovar que pagava as prestações do empréstimo devidamente, inclusive na forma orientada por preposto da instituição,
conforme Ids. 6770370 e 6770371
o que evidencia a falha na prestação de serviço.

Dito isso, como é cediço, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas p
restadoras
pelo simples fato de assumir
em
o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles, importando expor também que na forma do art. 14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros,
assim, pelos motivos expostos,
voto para comungar com a r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela Ré/Recorrente, assim como pela obrigação de fazer imposta
.

Diante desse cenário
e
em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
voto
para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide
.

Para pertinência, veja-se jurisprudência nessa ordem:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA.

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 /STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (f. 190, e-STJ): (..) Ora, na espécie, restou incontroversa 2 negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra in re ipsa, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito”. 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquelas colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 /STJ). 3.
À jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. Quanto

ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 /STJ. 5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu. 6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar 1as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da simílitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
5
.000,00 (
c
inco
mil reais)
a título de
reparação moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e lhe
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, em parte, para tornar nulo o dispositivo sentencial concernente a declaração de
nulidade de débito
.
Fica mantido os demais termos.

Ante o provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)